Tribunal: TJSP
Processo: 1501186-15.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
Furto qualificado – Tentativa – Retirada da res furtiva do local – Prisão graças à eficiente atuação dos policiais militares – Inversão da posse dos bens – Condenação mantida;
Furto qualificado – Redução da pena base – Maus antecedentes – Impossibilidade – Confissão judicial – Réu reincidente – Compensação da atenuante com a agravante – Possibilidade – Regime correto – Recurso parcialmente

Ementa:
Furto qualificado – Tentativa – Retirada da res furtiva do local – Prisão graças à eficiente atuação dos policiais militares – Inversão da posse dos bens – Condenação mantida;
Furto qualificado – Redução da pena base – Maus antecedentes – Impossibilidade – Confissão judicial – Réu reincidente – Compensação da atenuante com a agravante – Possibilidade – Regime correto – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501186-15.2019.8.26.0617 - São José
dos Campos
Apelante: Micael Michael Soares Bezerra
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17155
Registro: 2020.0000271398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501186-15.2019.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
MICAEL MICHAEL SOARES BEZERRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena de Micael Michael Soares Bezerra para 2
anos e 4 meses de reclusão em regime fechado e 11 dias-multa, de valor unitário
mínimo, mantida, no mais, a r. sentença pelos próprios fundamentos. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501186-15.2019.8.26.0617 - São José
dos Campos
Apelante: Micael Michael Soares Bezerra
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17155
Furto qualificado – Tentativa – Retirada da res
furtiva do local – Prisão graças à eficiente atuação
dos policiais militares – Inversão da posse dos bens
– Condenação mantida;
Furto qualificado – Redução da pena base – Maus
antecedentes – Impossibilidade – Confissão judicial
– Réu reincidente – Compensação da atenuante com
a agravante – Possibilidade – Regime correto –
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
MICAEL
MICHAEL
SOARES
BEZERRA,
qualificado nos autos, foi processado perante o juízo da 5a Vara Criminal da
Comarca de São José dos Campos, apontado inicialmente como incurso no
art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal.
Isso porque, segundo a denúncia, no dia 17 de julho
de 2019, por volta das 8h48min, na Rua Benedito Cubas, no 98, Jardim
Morumbi, na cidade de São José dos Campos, agindo em concurso com outro
indivíduo identificado apenas como “Kinder” e mediante destruição e
rompimento de obstáculo, subtraiu para si um controle remoto da marca
Samsumg, seis perfumes de marcas diversas (3 Essence, 1 United Dreams, 1

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501186-15.2019.8.26.0617 - São José
dos Campos
Apelante: Micael Michael Soares Bezerra
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17155
Lily Essence e 1 Diesel), um telefone celular Samsung, uma fronha azul, um
relógio de pulso da marca Casio e um óculos de sol Oakley, pertencentes a
Fábio Castro da Costa.
Após regular instrução, sobreveio a r. sentença de
fls. 176/182, proferida pela MM. Juíza de Direito Dra. Marise Terra Pinto
Bourgogne de Almeida, que julgou procedente em parte a ação penal e
condenou o apelante, por infração ao art. 155, § 4o, inciso IV, do Código
Penal, ao cumprimento da pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão em
regime fechado e ao pagamento de 12 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Inconformada
recorre
a
Defensoria
Pública
buscando apenas a redução da pena base ao mínimo legal, a compensação da
confissão com a reincidência, inclusive porque entende que a atenuante deve
ser considerada preponderante em relação à agravante, além do
reconhecimento da tentativa, com aplicação do patamar máximo de redução,
e fixação de regime aberto (fls. 187/191).
Recebido o recurso (fls. 171), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 209/214).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 221/229).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Micael Michael
Soares Bezerra contra a r. sentença de fls. 176/182, que julgou procedente em
parte a ação penal e o condenou, por infringência ao art. 155, § 4o, inciso IV,
do Código Penal, ao cumprimento a pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de
reclusão em regime fechado e ao pagamento de 12 dias-multa, de valor

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501186-15.2019.8.26.0617 - São José
dos Campos
Apelante: Micael Michael Soares Bezerra
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17155
unitário mínimo.
No que se refere ao pedido do réu de aguardar em
liberdade o julgamento do recurso restou prejudicada pelo exame da
apelação.
Até porque, se respondeu preso a todo processo,
agora, após a sentença condenatória e o julgamento de seu recurso, não se vê
razão concreta para a alteração da situação.
Isso considerado, na análise da pretensão recursal,
cumpre observar que não se discute a autoria do crime imputado ao acusado,
porque os pedidos da Defensoria Pública se limitam ao reconhecimento da
tentativa de furto e à revisão da pena e regime impostos.
Assim, na medida em que a materialidade do delito
está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, enquanto a
autoria foi confessada pelo réu nas duas oportunidades em que foi ouvido,
quando admitiu realmente a subtração dos bens da vítima (fls. 19/20 e
arquivo digital no SAJ – fls. 171) e confirmada pela vítima Fábio Castro da
Costa e pelos policiais militares Alfredo Cesar Costa Correa e Leandro
Franca de Lima (arquivo digital no SAJ – fls. 171), não havia mesmo como
reconhecer a improcedência da ação penal.
Cabe analisar, então, os argumentos trazidos nas
razões de recurso.
Mas, em que pese o esforço da combativa
Defensoria, é impossível a desclassificação para furto tentado, uma vez que
foi surpreendido na posse de parte da res furtiva, poucas horas após a
ocorrência dos fatos, ocasião em que confessou sua participação no crime,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501186-15.2019.8.26.0617 - São José
dos Campos
Apelante: Micael Michael Soares Bezerra
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17155
bem como indicou não apenas o apelido de seu comparsa, mas o indivíduo
que receptou parte dos bens furtados.
Dessa forma, o que se tem é que o acusado, ainda
que por breve espaço de tempo, teve a posse mansa e pacífica da res furtiva,
circunstância suficiente à consumação do furto, até porque, não houve
recuperação total dos bens.
Assim, como por ocasião da prisão do acusado já
estava consumada a subtração, qualificada pelo concurso de agentes, a
condenação pelo crime de furto consumado era mesmo a medida que se
impunha.
Resta, então, analisar a pena imposta.
Neste mister, o que se percebe é que a pena base foi
estabelecida acima do mínimo legal, porque o réu é mesmo portador de maus
antecedentes (128/131) e em seguida sofreu novo aumento pela comprovada
reincidência (fls. 128/131).
Entretanto, sempre respeitado o entendimento da
ilustre Magistrada sentenciante, como o acusado confessou a prática do delito,
nos termos da Súmula no 545, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, essa
atenuante deve compensar a elevação mencionada.
Assim, a pena definitiva fica reduzida para 2 anos e 4
meses de reclusão e 11 dias-multa de valor unitário mínimo e, no mais, tratando-
se de réu portador de maus antecedentes e reincidente, incabível qualquer tipo
de benefício como o privilégio (art. 155, § 2o, do Código Penal), substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, inciso II e § 3o, do
Código Penal), ou sursis (art. 77, do Código Penal), justificando-se, da mesma

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501186-15.2019.8.26.0617 - São José
dos Campos
Apelante: Micael Michael Soares Bezerra
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17155
forma, o regime fechado para o início de cumprimento da sanção.
Em suma, o parcial provimento parcial do recurso é
medida que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para reduzir a pena de Micael Michael
Soares Bezerra para 2 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado e 11
dias-multa, de valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença pelos
próprios fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR